Tribunal: TJBA
Processo: 0080497-47.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0080497-47.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: SIDINELIO VASCONCELOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTS. 494 E 505 DO CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada em 06/2004 para cobrança de crédito no valor de R$ 597,81, na qual foi proferida sentença em 02/12/2018 reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, com resolução do mérito. Interposta apelação em 14/01/2019, sobreveio nova sentença em 26/06/2024, extinguindo novamente o feito, desta vez sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, originando nova apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a validade da segunda sentença proferida após a interposição de recurso contra a primeira; (ii) estabelecer se restaram observados os requisitos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) verificar a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Prolatada a sentença e interposto recurso, opera-se a preclusão pro judicato, vedando-se ao magistrado reapreciar a matéria decidida, salvo nas hipóteses restritas dos arts. 494 e 505 do CPC. A prolação de segunda sentença sobre a mesma lide, sem amparo nas exceções legais, viola os arts. 494 e 505 do CPC, impondo sua nulidade. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece procedimento específico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com prévia suspensão do feito e posterior contagem do prazo prescricional. A prescrição intercorrente pressupõe inércia da Fazenda Pública após intimação para promover os atos que lhe incumbem, o que não se verifica quando a paralisação decorre da ausência de citação por falha do aparato judicial. Nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição. O processo desenvolve-se por impulso oficial, não podendo a parte ser prejudicada por atraso imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme arts. 2º e 240, § 3º, do CPC. O reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia intimação da parte para manifestação, em observância ao art. 10 e ao art. 487, parágrafo único, do CPC. A ausência de contraditório prévio configura nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É nula a segunda sentença proferida no mesmo processo após a interposição de recurso contra a primeira, por violação aos arts. 494 e 505 do CPC. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de demora na citação imputável ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao art. 10 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 10, 240, § 3º, 487, parágrafo único, 494 e 505; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-SP, Apelação Cível nº 1070716-94.2021.8.26.0100, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0093781-98.1999.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, pub. 01.10.2024; TJ-RJ, AI nº 0057842-93.2024.8.19.0000, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 31.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 8766429-81.2005.8.13.0024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 19.06.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0080497-47.2004.8.05.0001, em que figuram como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e Apelado POSTO DOIS DE JULHO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.